Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702233-39.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LUCAS PORTUGAL NOGUEIRA LAEBER FLEITAS RECORRIDO: DIRETORA DA ESCOLA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE 18 ANOS. CURSO SUPLETIVO. LEI 9.394/1996. INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL. FINALIDADE DO SUPLETIVO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ISONOMIA. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. 1. A exigência de idade mínima de 18 anos para realização de exame supletivo, imposta pelo artigo 38, § 1o, II, da Lei 9.394/1996, não afronta o disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos 18 (dezoito) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. O texto da lei baliza a atividade interpretativa realizada pelo juiz. O art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996, não comporta que o processo interpretativo prossiga em sentido diametralmente oposto, possibilitando-se a matrícula, os exames e o posterior certificado de conclusão de ensino médio, emitido por curso supletivo, para aqueles que não completaram os 18 (dezoito) anos. 4. Os postulados de interpretação das leis, como os da razoabilidade e da proporcionalidade, se destinam aos chamados "casos difíceis", objetivando a concretização de valores constitucionalmente assegurados. Tratando-se de caso em que o próprio legislador, de antemão, já realizou tal processo, concretizando valores como os da dignidade humana, isonomia e cidadania e criando uma regra que impõe limite etário para a conclusão do ensino supletivo é incabível a invocação destes postulados para se afastar a aplicação de uma regra expressa, pois estaria Poder Judiciário se arvorando de competência do Legislativo, afrontando a separação dos Poderes. 5. A antecipação dos efeitos da tutela se dá mediante uma cognição sumária, em juízo de probabilidade, sendo marcada pela provisoriedade, não podendo servir para a perpetuação da situação por ela decidida. Inaplicável, pois, a teoria do fato consumado. 6. Em virtude da escassez das vagas em universidades públicas, ao se permitir que o candidato que não cumpria os requisitos legais estabelecidos para tanto ocupe uma vaga, se está retirando a vaga de outra pessoa que cumpria os requisitos, afrontando o princípio da isonomia. 7. Remessa necessária provida. O recorrente alega violação aos artigos 38, §1o, inciso II, da Lei 9.394/1996 e 493 do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao avanço escolar em curso supletivo, diante da teoria do fato consumado, tendo em vista que está matriculado em curso superior de Desgin Gráfico, já realizando o segundo ano da faculdade. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJRJ e do STJ. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 38, §1o, inciso II, da Lei 9.394/1996 e 493 do Código de Processo Civil, bem com em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por último, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005